Tribunal: STJ
Processo: 5000588-67.2022.8.13.0177
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083037 - MG(2025/0411699-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: S.P.A. SAÚDE - SISTEMA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAL
ADVOGADOS
: ELENICE RODRIGUES DE ARAGÃO LIMA - SP328950
JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
AGRAVADO
: CARLA GONCALVES CARNEIRO ANDRADE
ADVOGADO
: DONIZETTI CAMPOS VETTORI - MG084986
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO. EXCLUSÃO. RECUSA.
REPARAÇÃO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS
ARTIGOS
INDICADOS.

FALTA
DE

SÚMULA
N.
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
TRATAMENTO ONCOLÓGICO.
SÚMULA N. 283/STF.
COBERTURA.
ROL
DA
ANS.
TAXATIVIDADE.
IRRELEVÂNCIA.
MEDICAMENTO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO
NOS PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
4. No caso de tratamento oncológico, há apenas uma diretriz na resolução
normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para o custeio
de medicamentos, motivo pelo qual é irrelevante a discussão da natureza
Documento eletrônico VDA55321843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b7d4a18-335c-46e3-9a62-f3bceb5752c1

taxativa ou exemplificativa do rol de procedimentos da agência reguladora.
Precedentes.
5. Os planos de saúde possuem o dever de cobertura de remédios,
procedimentos e exames integrantes do tratamento oncológico.
Precedentes.
6. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde,
do medicamento integrante do tratamento de câncer da parte recorrida,
conforme a prescrição médica, o que não destoa do entendimento desta
Corte Superior.
II. Dispositivo
7. Agravo nos próprios autos não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b7d4a18-335c-46e3-9a62-f3bceb5752c1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083037 - MG(2025/0411699-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: S.P.A. SAÚDE - SISTEMA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAL
ADVOGADOS
: ELENICE RODRIGUES DE ARAGÃO LIMA - SP328950
JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
AGRAVADO
: CARLA GONCALVES CARNEIRO ANDRADE
ADVOGADO
: DONIZETTI CAMPOS VETTORI - MG084986
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO. EXCLUSÃO. RECUSA.
REPARAÇÃO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS
ARTIGOS
INDICADOS.

FALTA
DE

SÚMULA
N.
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
TRATAMENTO ONCOLÓGICO.
SÚMULA N. 283/STF.
COBERTURA.
ROL
DA
ANS.
TAXATIVIDADE.
IRRELEVÂNCIA.
MEDICAMENTO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO
NOS PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
4. No caso de tratamento oncológico, há apenas uma diretriz na resolução
normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para o custeio
Documento eletrônico VDA54437800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:04
Código de Controle do Documento: 85805430-8793-489a-b1cd-51c8cf9cc4a2

de medicamentos, motivo pelo qual é irrelevante a discussão da natureza
taxativa ou exemplificativa do rol de procedimentos da agência reguladora.
Precedentes.
5. Os planos de saúde possuem o dever de cobertura de remédios,
procedimentos e exames integrantes do tratamento oncológico.
Precedentes.
6. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde,
do medicamento integrante do tratamento de câncer da parte recorrida,
conforme a prescrição médica, o que não destoa do entendimento desta
Corte Superior.
II. Dispositivo
7. Agravo nos próprios autos não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC,
interposto contra
art. 1.042)
decisão que inadmitiu o recurso especial, ante a aplicação das Súmulas n. 282 e 356
do STF (fls. 541-542).
O acórdão do TJMG traz a seguinte ementa (fl. 495):
Direito civil. Apelação cível. Ação declaratória e indenizatória. plano de
saúde. interrupção da cobertura de medicamento sem causa aparente.
comportamento contraditório e ofensa a boa fé objetiva. dano moral
verificado. provimento recurso do autor e desprovimento recurso do réu.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis frente a sentença que convalidou a cobertura pelo plano
de saúde a medicamento ministrado pelo corpo médico e que já era de
normal uso e cobertura anterior, sem reconhecimento do dano moral
indenizável.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há obrigatoriedade do
plano de saúde em continuar com a cobertura do medicamento que já era
feita há muito tempo anterior no tratamento continuo da autora e, ainda, se
há a ocorrência do dano moral.
III. Razões de decidir
3. Considerando que sempre houve a cobertura do medicamento em
tratamento contínuo da autora frente ao câncer sofrido, cumpre reconhecer
que a negativa de continuidade de cobertura importa em comportamento
contraditório e ofensa a boa fé objetiva, situação a gerar a incidência do
dano moral indenizável.
IV. Dispositivo e tese
4. Apelação cível autor conhecido e provido e apelação da parte Requerida
improvida. Tese de julgamento: "Considerando que sempre houve a
cobertura do medicamento em tratamento contínuo da autora frente ao
câncer sofrido, cumpre reconhecer que a negativa de continuidade de
cobertura importa em comportamento contraditório e ofensa a boa fé
objetiva, situação a gerar a incidência do dano moral indenizável.".
Documento eletrônico VDA54437800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:04
Código de Controle do Documento: 85805430-8793-489a-b1cd-51c8cf9cc4a2

No recurso especial (fls. 509-523), fundamentado no
III, "a", da
art. 105,
CF, a parte recorrente aduziu violação:
(i) dos arts. 10, § 4o, da
e 4o, III, da
Lei n. 9.656/1998
Lei n. 9.961/2000,
afirmando ser legítima a limitação da cobertura do medicamento para o tratamento do
câncer da contraparte, pois seu custeio não seria previsto no rol de procedimentos e
eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que teria natureza
taxativa, e
(ii) dos arts. 188, I, e 927 do
porque
CC/2002,
"uma vez que a conduta da
recorrente observou as disposições legais, não houve ato ilícito, sendo evidente a
injustiça da condenação moral que lhe foi imposta em razão da afronta ao disposto
legal supra reproduzido. Do mesmo modo, não houve qualquer prejuízo ao tratamento
da paciente, sendo evidente que não estão presentes os requisitos que ensejam na
(fl. 522).
caracterização da responsabilidade civil"
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 532-538).
O agravo (fls. 545-550) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 554-555).
É o relatório.
VOTO
Segundo a Corte de origem, a operadora de saúde incorreu em venire
porque autorizou administrativamente o custeio do remédio
contra factum proprium,
necessário ao tratamento oncológico da parte contrária, desde o ano de 2019. Todavia,
de forma repentina, negou a continuidade do tratamento, o que agravou o quadro de
saúde da parte recorrida, sendo, por isso, de rigor, restabelecer o custeio judicialmente
e deferir a reparação moral. Confira-se (fls. 499-502):
No caso presente, o próprio plano de saúde, a parte Requerida, reconhece
que estava fazendo a cobertura do medicamento por muito tempo, sendo
que a inicial proposta indica que essa cobertura já se dava desde o ano de
2019.
Logo, por força da boa fé objetiva que deve reger os contratos, notadamente
a partir do momento que o plano de saúde revela consentimento na
cobertura do medicamento por longo período e cria uma expectativa de
direito esperada, cumpre reconhecer que a sua atuação (do plano de saúde)
passa a integrar positivamente os direitos da parte autora frente aos termos
do contrato firmado e, portanto, as questões inerentes às obrigatoriedades
impostas pela ANS ou o rol por ela editado, ficam prejudicados na análise
frente a tese recursal ora emergida. E mais, ao proceder o plano de saúde,
de inopino e surpresa, a praticar comportamento contraditório aos atos que
anteriormente havia seu consentimento, não há dúvida de que há patente
ofensa a boa fé objetiva.
[...]
Documento eletrônico VDA54437800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:04
Código de Controle do Documento: 85805430-8793-489a-b1cd-51c8cf9cc4a2

Portanto, havendo necessidade de manutenção da expectativa criada pela
parte apelante Requerida, sob pena de atentar contra a boa fé objetiva e
possibilitar comportamento contraditório, cumpre manter a sentença
proferida que convalidou o direito da autora em ter a continuidade de
cobertura do medicamento apontado na inicial.
De outro lado, analisando o primeiro recurso proposto, vejo que, de fato,
estando a parte autora em crescente tratamento contra um câncer, em
situação já presente há bastante tempo, com possibilidade de agravamento
caso fique impedida e utilizar a medicação prescrita pelo corpo médico,
cumpre reconhecer que a surpresa e ato de inopino praticado pelo plano de
saúde, ao negar a cobertura de medicamento que, há muito, já vinha sendo
ministrado a autora, constitui-se em causa de patente afronta ao fator
psicológico da paciente, já combalido pelo seu estado sofrível frente a
doença.
Assim, ao contrário da fundamentação constante da sentença, vejo que a
negativa à cobertura do medicamento extremamente necessário ao
tratamento do câncer, inclusive em situação de afronta a boa fé objetiva e,
também, em comportamento contraditório, revela a necessidade de
condenação da parte Requerida no pagamento de indenização por danos
morais.
E cito a jurisprudência:
[...]

Para infirmar tal entendimento, a parte recorrente apontou violação dos arts.
10, § 4o, da
e 4o, III, da
Lei n. 9.656/1998
Lei n. 9.961/2000186 e 188, I, 927 do

CC/2002.
Ocorre que tais dispositivos legais não possuem o alcance normativo
pretendido, porque nada dispõem a respeito do
aqui
venire contra factum proprium
referido, que serviu de justificativa para a cobertura impugnada e para os danos morais.
Dessa forma, a fundamentação recursal mostra-se deficiente e atrai, por
analogia, a Súmula n. 284/STF.
Não tendo a parte impugnado a fundamento relativo ao desrespeito do
princípio da boa-fé objetiva, aplicável a Súmula n. 283/STF.
A Corte local não se manifestou quanto aos arts. 10, § 4o, da
e 4o, III, da
e
Lei n. 9.656/1998
Lei n. 9.961/2000
186, 188, I, 927 do
sob o
CC/2002
ponto de vista da parte recorrente. Dessa forma, sem terem sido objeto de debate na
decisão recorrida e ante a falta de aclaratórios no ponto, as matérias contidas em tais
dispositivos carecem de prequestionamento e sofrem, por conseguinte, o empecilho
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
O prequestionamento ficto pressupõe que a matéria considerada omitida
tenha sido suscitada previamente nos embargos de declaração, seguida de indicação
de violação do
do
no especial, o que não ocorreu.
art. 1.022
CPC/2015
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS é irrelevante para a análise do dever de cobertura de
Documento eletrônico VDA54437800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:04
Código de Controle do Documento: 85805430-8793-489a-b1cd-51c8cf9cc4a2

medicamentos e procedimentos necessários ao tratamento de câncer, em relação aos
quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.
A esse respeito:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE.
ROL
DA
ANS.
MEDICAMENTO
PRESCRITO
PARA
TRATAMENTO DE CÂNCER.
1. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à
análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de
câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.
Precedentes.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
(
relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp n. 2.222.268/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
17/10/2025.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO
DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo em ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais, pleiteando autorização e custeio de exame
PET-CT oncológico e indenização por danos morais.
2. O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, confirmando a tutela
de urgência e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos
morais. A Corte estadual manteve a sentença, negando provimento ao
recurso da ré e dando parcial provimento ao recurso do autor.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as operadoras de plano de
saúde são obrigadas a custear exames oncológicos, mesmo que não
previstos no rol da ANS; e (ii) saber se a negativa de cobertura configura
dano moral.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as operadoras de
plano de saúde devem cobrir exames utilizados em tratamento contra o
câncer, independentemente da natureza do rol da ANS.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Inadmissível o recurso especial quando o
entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência
do STJ (
. 2. Inviável, na via do recurso especial, o
Súmula n. 83/STJ)
reexame de questão relacionada à existência de ato ilícito que justifique a
condenação por danos morais se, para tanto, necessário o reexame do
conjunto fático-probatório. 3. Enunciado sumular não enseja interposição do
recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 518 do
STJ".
Dispositivos relevantes citados:
§ 13, I e II; CC,
Lei n. 9.656/1998, art. 10,
arts. 186 e 927.
Documento eletrônico VDA54437800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:04
Código de Controle do Documento: 85805430-8793-489a-b1cd-51c8cf9cc4a2

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
REsp n. 2.111.679/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024.
(
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
REsp n. 2.217.428/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
29/9/2025.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO.
TUTELA
ANTECIPADA
POSTERIORMENTE
REVOGADA.
RESSARCIMENTO DE VALORES. BOA-FÉ DA PARTE BENEFICIÁRIA.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento à
apelação para manter sentença que, ao extinguir o processo sem resolução
do mérito por abandono de causa, revogou a tutela provisória anteriormente
concedida e determinou o ressarcimento, à operadora de plano de saúde
UNIMED Pato Branco, dos valores despendidos para o cumprimento da
medida liminar que determinava o fornecimento dos medicamentos
150mg e Nausedron 8mg.
Erivedge/Vismodegibe
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a restituição dos
valores despendidos pela operadora de plano de saúde para o cumprimento
de decisão interlocutória que concedeu tutela antecipada posteriormente
revogada, diante da boa-fé do beneficiário e da natureza essencial do
tratamento médico pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência das Turmas integrantes da Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a devolução dos
valores percebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada
deve ser analisada à luz do princípio da boa-fé.
[...]
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a
obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos antineoplásicos,
independentemente da taxatividade ou exemplificatividade do rol da ANS.
[...]
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
(
relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA
REsp n. 2.217.098/GO,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.
Para a jurisprudência do STJ, "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar,
do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos
pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida
(home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI,
Documento eletrônico VDA54437800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:04
Código de Controle do Documento: 85805430-8793-489a-b1cd-51c8cf9cc4a2

da
e 19, § 1o, VI, da RN no
da ANS (atual
parágrafo
Lei no 9.656/1998
338/2013
art. 17,
" (
Relator Ministro RICARDO
único, VI, da RN no
)
465/2021
REsp 1.692.938/SP,
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
27/4/2021,
4/5/2021)
Do mesmo modo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA RECONSIDERADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE
CÂNCER.
RECUSA
ABUSIVA.
ROL
DA
ANS.
NATUREZA.
IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. OPERADORA. USO DOMICILIAR. EXCEÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento
antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o
questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da
ANS.
2. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade
de saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim.
Precedentes.
[...]
4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo,
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp n. 2.868.911/SP,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE
MEDICAMENTO. INDICAÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PACIENTE
EM
TRATAMENTO
CONTRA
CÂNCER.
RECUSA
ABUSIVA.
PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do
"fez-se expressa
REsp 1.733.013/PR,
ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria
desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o
tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na
resolução da ANS" (AgInt no
Rel. Ministro MARCO
REsp 1.949.270/SP,
BUZZI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
21/2/2022,
24/2/2022)
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral
registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label.
3. No caso, o plano de saúde negou a cobertura de medicamento indicado
pelo médico assistente para o tratamento de câncer de mama, hipótese em
que a jurisprudência é assente no sentido de que a recusa é abusiva.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
(
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
REsp n. 2.223.421/SP,
julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
3/11/2025.

Documento eletrônico VDA54437800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:04
Código de Controle do Documento: 85805430-8793-489a-b1cd-51c8cf9cc4a2

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. FALECIMENTO DO TITULAR.
TRANSMISSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
CONSOLIDADO.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
MEDICAMENTO
ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA INDEVIDA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, uma vez que ficou demonstrada a
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
[...]
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt
nos
de relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE
EREsp 1.931.889/SP,
NORONHA, julgado em
consignou que "as operadoras de plano
18/6/2024,
de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados
para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza
taxativa ou exemplificativa do rol da ANS".
4. No caso, o Tribunal a quo decidiu corretamente que a operadora do plano
de saúde deveria arcar com os medicamentos antineoplásicos Carboplatina
e Bevacizumabe, prescritos pelo médico assistente para o tratamento da
neoplasia maligna do encéfalo que acometia o beneficiário.
[...]
6. Acórdão estadual que está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.
7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp n. 2.748.545/SP,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
10/4/2025.

O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, do
remédio integrante do tratamento do câncer da contraparte, conforme a prescrição
médica, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior (cf. fls. 498-501).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54437800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:04
Código de Controle do Documento: 85805430-8793-489a-b1cd-51c8cf9cc4a2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.083.037 / MG
Número Registro: 2025/0411699-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000250990991003 50005886720228130177
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S.P.A. SAÚDE - SISTEMA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAL
ADVOGADOS : JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
ELENICE RODRIGUES DE ARAGÃO LIMA - SP328950
AGRAVADO
: CARLA GONCALVES CARNEIRO ANDRADE
ADVOGADO
: DONIZETTI CAMPOS VETTORI - MG084986
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55298143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:24:46
Código de Controle do Documento: 96829325-c7b3-4d6d-a81c-cfce7023c925

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:24:46
Código de Controle do Documento: 96829325-c7b3-4d6d-a81c-cfce7023c925